Tribunal: STJ
Processo: 5091581-26.2023.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2812872 - GO(2024/0474170-2)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: GO COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS E ACESSORIOS
LTDA
AGRAVANTE
: AP COSMETICS LTDA
AGRAVANTE
: AZBUY COMERCIO LTDA
ADVOGADOS
: ANA CRISTINA CASANOVA CAVALLO - SP125734
PATRICIA CRISTINA CAVALLO - SP162201
AGRAVADO
: ESTADO DE GOIAS
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO
CONHECIDOS. AUSÊNCIA DE EFEITO INTERRUPTIVO DO PRAZO
RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não obstante os combativos argumentos da parte agravante, as
razões deduzidas no agravo interno não desconstituem os fundamentos da
decisão agravada, que deve ser mantida.
2. Recurso especial manifestamente intempestivo. As recorrentes
interpuseram o agravo interno, o qual não foi provido conforme o acórdão
publicado no dia
(fls. 275-276). Em
as recorrentes
12/3/2024
18/3/2024,
então opuseram embargos de declaração, os quais não comportaram
conhecimento por não impugnar especificamente o ato processual ou a sua
forma, fato que impediu seu conhecimento por ausência de regularidade
formal (fl. 303). O recurso especial apresenta-se extemporâneo, pois, tendo
sido o acórdão publicado em
o prazo recursal exauriu-se em
12/3/2024,
(sexta-feira), excluídos a Sexta-feira da Paixão (
) e os
5/4/2024
29/3/2024
feriados locais que a precederam nos dias 27 e
O presente apelo
28/3/2024.
nobre, por sua vez, foi interposto em
(fl. 332).
7/6/2024
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no
sentido de que embargos de declaração não conhecidos, por serem incabíveis,
não interrompem o prazo para interposição de recursos (fls. 435-437), nos
termos dos seguintes precedentes: AgInt no
relator
AREsp n. 2.731.604/RS,
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS),
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
AgRg nos
24/2/2025,
28/2/2025;
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte
EAREsp n. 2.216.810/SP,
Especial, julgado em
DJe de
27/6/2023,
3/7/2023.
4. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54716985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/03/2026 18:07:59
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: a4567e6d-563c-4f56-af9e-176179b904d6

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026 04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
05 de março de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA54716985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/03/2026 18:07:59
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: a4567e6d-563c-4f56-af9e-176179b904d6

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2812872 - GO(2024/0474170-2)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: GO COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS E ACESSORIOS
LTDA
AGRAVANTE
: AP COSMETICS LTDA
AGRAVANTE
: AZBUY COMERCIO LTDA
ADVOGADOS
: ANA CRISTINA CASANOVA CAVALLO - SP125734
PATRICIA CRISTINA CAVALLO - SP162201
AGRAVADO
: ESTADO DE GOIAS
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO
CONHECIDOS. AUSÊNCIA DE EFEITO INTERRUPTIVO DO PRAZO
RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não obstante os combativos argumentos da parte agravante, as
razões deduzidas no agravo interno não desconstituem os fundamentos da
decisão agravada, que deve ser mantida.
2. Recurso especial manifestamente intempestivo. As recorrentes
interpuseram o agravo interno, o qual não foi provido conforme o acórdão
publicado no dia
(fls. 275-276). Em
as recorrentes
12/3/2024
18/3/2024,
então opuseram embargos de declaração, os quais não comportaram
conhecimento por não impugnar especificamente o ato processual ou a sua
forma, fato que impediu seu conhecimento por ausência de regularidade
formal (fl. 303). O recurso especial apresenta-se extemporâneo, pois, tendo
sido o acórdão publicado em
o prazo recursal exauriu-se em
12/3/2024,
(sexta-feira), excluídos a Sexta-feira da Paixão (
) e os
5/4/2024
29/3/2024
feriados locais que a precederam nos dias 27 e
O presente apelo
28/3/2024.
nobre, por sua vez, foi interposto em
(fl. 332).
7/6/2024
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no
sentido de que embargos de declaração não conhecidos, por serem incabíveis,
não interrompem o prazo para interposição de recursos (fls. 435-437), nos
termos dos seguintes precedentes: AgInt no
relator
AREsp n. 2.731.604/RS,
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS),
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
AgRg nos
24/2/2025,
28/2/2025;
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte
EAREsp n. 2.216.810/SP,
Especial, julgado em
DJe de
27/6/2023,
3/7/2023.
4. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54228341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:19:09
Código de Controle do Documento: c3b940ac-24a9-4518-86ba-9942e3564cbb

Trata-se de agravo interno interposto por GO COMERCIO DE ARTIGOS
ELETRÔNICOS E ACESSÓRIOS LTDA, AP COSMETICS LTDA e AZBUY
COMÉRCIO LTDA contra decisão de minha relatoria de fls. 434-437, em que conheci
do agravo em recurso especial para não conhecer do recurso especial.
A parte agravante defende, em síntese, a reforma da decisão agravada,
sustentando a tempestividade do recurso e a necessidade de considerar a oposição dos
embargos de declaração como causa de
do prazo recursal.
interrupção/suspensão
Alega que o agravo interno é tempestivo porque a decisão foi publicada em
e o prazo de quinze dias úteis encerra-se em
29/5/2025
19/6/2025.
Segundo entende, houve afronta ao
do Código de Processo Civil
art. 1.022
(CPC), pois o Tribunal de origem teria deixado de sanar omissões relevantes, mesmo
após embargos de declaração.
Afirma não haver intempestividade, porque “devemos considerar a publicação
do v. acórdão que julgou os embargos de declaração, dessa forma, o recurso especial é
inteiramente tempestivo”. Defende, ainda, com base no
§ 1o, do CPC, que “o
art. 1.026,
prazo para interposição de recurso se suspende com a interposição de embargos de
declaração”.
Requer a remessa do presente ao Colegiado, caso não exercido o juízo de
retratação, para dar provimento ao recurso especial.
É o relatório.
VOTO
Não obstante os combativos argumentos da parte agravante, as razões
deduzidas neste agravo interno não são aptas a desconstituir os fundamentos da decisão
atacada, que merece ser mantida.
O recurso é manifestamente intempestivo.
Conforme os autos, o relator monocraticamente negou seguimento ao recurso
de apelação interposto por ausência de impugnação específica aos fundamentos da
sentença recorrida.
As recorrentes interpuseram o agravo interno, o qual não foi provido
conforme o acórdão publicado no dia
(fls. 275-276).
12/3/2024
Em
os recorrentes então opuseram embargos de declaração, os
18/3/2024,
quais não comportaram conhecimento por não impugnar especificamente o ato
processual ou a sua forma, fato que impede seu conhecimento, por ausência de
regularidade formal (fl. 303).
Documento eletrônico VDA54228341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:19:09
Código de Controle do Documento: c3b940ac-24a9-4518-86ba-9942e3564cbb

O recurso especial apresenta-se extemporâneo, pois, tendo sido o acórdão
publicado em
o prazo recursal exauriu-se em
(sexta-feira), excluídos
12/3/2024,
5/4/2024
a Sexta-feira da Paixão (
) e os feriados locais que a precederam nos dias 27 e
29/3/2024

28/3/2024.
O presente
, por sua vez, foi interposto em
(fl. 332).
apelo nobre
7/6/2024
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
os embargos de declaração não conhecidos, por serem incabíveis, não interrompem o
prazo para interposição de recursos.
A título ilustrativo, colaciono arestos:

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
INTEMPESTIVIDADE DE RECURSO ESPECIAL. NÃO INTERRUPÇÃO DO
PRAZO POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento ao agravo em recurso especial, sob o fundamento de intempestividade
do recurso especial, em razão de embargos de declaração não conhecidos pelo
Tribunal de Justiça.
2. O prazo recursal iniciou-se em
findando em
mas o
21/3/2023,
11/4/2023,
recurso especial foi interposto apenas em
sendo considerado
15/2/2024,
intempestivo.
3. A defesa opôs embargos de declaração, que não foram conhecidos, não
interrompendo o prazo para interposição de novos recursos. II. QUESTÃO EM
DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração
não conhecidos interrompem o prazo para a interposição de recurso especial.
5. A questão também envolve a análise da tempestividade do recurso
especial interposto. III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O recurso especial foi considerado intempestivo, pois foi interposto fora
do prazo legal, que se iniciou em
e terminou em
21/3/2023
11/4/2023.
7. Os embargos de declaração não conhecidos não interrompem o
prazo para a interposição de novos recursos, conforme jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça.
8. A parte não demonstrou eventual suspensão do expediente forense no
Tribunal de origem, o que poderia justificar a intempestividade.
IV.
AGRAVO
INTERNO
IMPROVIDO.
(AgInt
no
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador
AREsp n. 2.731.604/RS,
Convocado TJRS), Terceira Turma, julgado em
DJEN de
24/2/2025,
28/2/2025.
sem grifos no original.)

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
MANIFESTAMENTE
INADMISSÍVEIS E NÃO CONHECIDOS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO
RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA54228341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:19:09
Código de Controle do Documento: c3b940ac-24a9-4518-86ba-9942e3564cbb

1. Nos termos da jurisprudência consagrada no âmbito da Corte Especial, a
oposição de embargos de declaração não é capaz de interromper o prazo recursal
quando os embargos forem intempestivos ou incabíveis ou quando deixarem de
indicar os vícios próprios de embargabilidade (omissão, contradição, obscuridade ou
erro material). Precedentes.
2. "Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do
Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão recorrido" (
.
Súmula 168/STJ)
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos EDcl nos
relator Ministro Raul Araújo,
EREsp n. 1.961.507/PR,
Corte Especial, julgado em
DJe de
sem grifos no original.)
24/10/2023,
31/10/2023;

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. PRÉVIA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
MANIFESTAMENTE
INADMISSÍVEIS
E
NÃO
CONHECIDOS.
INOCORRÊNCIA
DE
INTERRUPÇÃO
DO
PRAZO
RECURSAL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
INTEMPESTIVOS.
PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Segundo a firme jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o
recurso de embargos de declaração, quando não conhecido por ser
manifestamente incabível, intempestivo, ou por almejar atribuir efeitos
infringentes sem a indicação, na peça de interposição, de vício próprio de
embargabilidade, não possui a aptidão de interromper o prazo para a
interposição de novos recursos.
2. Na hipótese dos autos, os embargos de declaração opostos pelo
recorrente eram manifestamente incabíveis, seja porque não indicavam os
pressupostos de embargabilidade dispostos pelo
do CPP, seja porque
art. 619
possuíam nítida pretensão de obter o rejulgamento do feito, em situação não
comportada pelo ordenamento.
3. O não conhecimento dos embargos de declaração obstou o efeito
interruptivo do prazo recursal, repercutindo sobre os embargos de divergência,
opostos intempestivamente.
4. Agravo regimental não provido, com imediata certificação do trânsito
em julgado. (AgRg nos
relator Ministro Mauro Campbell
EAREsp n. 2.216.810/SP,
Marques, Corte Especial, julgado em
DJe de
sem grifos no
27/6/2023,
3/7/2023;
original.)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54228341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:19:09
Código de Controle do Documento: c3b940ac-24a9-4518-86ba-9942e3564cbb

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.812.872 / GO
Número Registro: 2024/0474170-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
509158126 50915812620238090051
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GO COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS E ACESSORIOS
LTDA
AGRAVANTE : AP COSMETICS LTDA
AGRAVANTE : AZBUY COMERCIO LTDA
ADVOGADOS : ANA CRISTINA CASANOVA CAVALLO - SP125734
PATRICIA CRISTINA CAVALLO - SP162201
AGRAVADO
: ESTADO DE GOIAS
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - BASE DE CÁLCULO -
EXCLUSÃO - ICMS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GO COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS E ACESSORIOS
LTDA
AGRAVANTE : AP COSMETICS LTDA
AGRAVANTE : AZBUY COMERCIO LTDA
ADVOGADOS : ANA CRISTINA CASANOVA CAVALLO - SP125734
PATRICIA CRISTINA CAVALLO - SP162201
Documento eletrônico VDA54684061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:44:15
Código de Controle do Documento: 7a5e18ee-c431-433c-b438-6e7519c218f8

AGRAVADO
: ESTADO DE GOIAS
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54684061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:44:15
Código de Controle do Documento: 7a5e18ee-c431-433c-b438-6e7519c218f8